Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739837-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIA DINIZ SANTOS GRAMAJO AGRAVANTE: D. D. S. V. G. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.D.S.V.G., com pedido de natureza liminar, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga (id. 110302981)[1], que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais no 0721104-82.2021.8.07.0007, movida em face de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu tutela de urgência consistente em “(...) arresto de bens dos réus, através dos sistemas conveniados ao eg. TJDFT, até o importe de e R$ 13.305,40 (treze mil trezentos e cinco reais e quarenta centavos) (...)”. Em suas razões recursais (id. 31395786), o autor/agravante narra ter sido diagnosticado com autismo, o que teria motivado a prescrição, pelos diversos profissionais de diferentes especialidades que o acompanham, do tratamento de equoterapia em duas sessões semanais em caráter de urgência. Sublinha que o início imediato da terapêutica seria essencial para garantir o seu desenvolvimento podendo “(...) fazer uma diferença significativa no prognóstico do transtorno global, verbal e visual, assim como na socialização do indivíduo e em suas habilidades sociais e no desenvolvimento da motricidade (...)” (p. 6). Argumenta que a decisão agravada possui conteúdo estranho, alheio aos fatos suscitados em sua petição inicial, esclarecendo não ter formulado qualquer pedido de arresto de bens ou apresentado relatório médico a que faz menção o decisum. Nesse sentido, esclarece que “(...) não se trata de infante portador de paralisia cerebral, quando na verdade é portador de transtorno do espectro autista TEA. Portanto, incabível a prova de diagnóstico inexistente (...)” (p. 8). Entende que o julgador singular teria desconsiderado os elementos de prova constantes dos autos, relativos à gravidade e à urgente necessidade de início do tratamento. Discorre sobre disposições normativas que regulamentam a relação jurídica e acrescenta que a terapia em questão está prevista na Lei no 13.830/19, além de ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, cabendo ao médico assistente definir o tratamento indicado ao paciente, e não ao plano de saúde. Entende que a probabilidade do direito decorre dos argumentos delineados, bem como do entendimento jurisprudencial relacionado ao tema, enquanto o perigo de dano estaria evidenciado na vedação de acesso a tratamento essencial ao seu desenvolvimento em momento crucial da sua vida. Sublinha que a medida pleiteada seria plenamente reversível, podendo a seguradora buscar ressarcimento caso sua pretensão seja julgada improcedente ao final do processo, diferentemente da sua condição clínica, que pode ser severamente agravada caso o tratamento não tenha início imediato. Requer, ao final, o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a ré/agravada seja compelida a custear o tratamento que lhe fora prescrito, conforme a recomendação médica. No mérito, pugna pela confirmação da medida com a reforma do decisum de primeiro grau. Preparo (id. 31395788). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. No caso dos autos, pretende o autor/agravante, em suma, ver a seguradora ré/agravada ser compelida a custear o tratamento de equoterapia que lhe foi prescrito por seu médico assistente em razão do seu diagnóstico de transtorno do espectro autista. É necessário considerar, de antemão, que o caso concreto possui peculiaridades, já que envolve menor impúbere, nascido em 5/9/2017 (id. 109997049)[2], diagnosticado com transtorno do espectro autista (id. 31395790), devendo, desse modo, ser analisado à luz da doutrina da proteção integral, como preceitua o artigo 227 da Constituição da República. Com efeito, o acervo documental até então constante dos autos evidencia que, tendo sido prescrita ao ora recorrente a equoterapia com o objetivo de fomentar o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo e social, bem como a sua comunicação, minimizando os danos decorrentes de sua condição (id. 31395790), a seguradora ré/agravada contratada (id. 109997050)[3] informou que não havia cobertura para o procedimento em razão deste não ser previsto na tabela do plano ou no rol da ANS (id. 109997057)[4]. Como se sabe, o transtorno do espectro autista é patologia que acomete parcela da população mundial e é de conhecimento público que demanda alguma intervenção clínica para que a pessoa por ele acometida possa se desenvolver em melhores condições neurológicas, sendo-lhe assegurado por lei, dentre outros direitos, o de usufruir de atendimento multidisciplinar, na forma do art. 3o, III, alínea “b” da Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Acerca dos tratamentos indicados, no que tange ao argumento utilizado pela empresa ré/agravada de que o procedimento em questão não consta do rol obrigatório da Agencia Nacional de Saúde (ANS), sabe-se que a lista elencada por este órgão regulador não é taxativa, mas sim exemplificativa, conforme variados precedentes desta egrégia Corte de Justiça[5], não sendo, assim, motivo hábil para obstar a pretensão autoral, até porque, em se tratando de questão consumerista, há que se fazer uma interpretação contratual favorável ao consumidor quanto à limitação de atendimentos e procedimentos. Ademais, o perigo de dano também se faz evidente na medida em que, caso o recorrente não seja submetido ao tratamento recomendado, pode ter as habilidades decorrentes do seu desenvolvimento prejudicadas e, por consequência, sofrer redução de sua autonomia futura, comprometendo, assim, a sua qualidade de vida, como bem apontado no relatório médico constante dos autos (id. 31395790, p. 3). Com estas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para que a parte ré/agravada autorize e custeie integralmente, sem limitação de valores, número de sessões e até a decisão final no presente processo, o tratamento de equoterapia na forma prescrita ao autor/agravante por seu médico assistente (id. 31395789), por tempo indeterminado e enquanto durar a sua necessidade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a parte recorrida para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. [5] Cf. Acórdão n.1056272, 07113022320178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 06/11/2017; Acórdão n.1048009, 00136092220168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, DJE: 04/10/2017; Acórdão n.1046867, 20160110841016APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, DJE: 19/09/2017. Pág.: 299-301; Acórdão n.1042874, 07079566420178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, DJE: 13/09/2017; Acórdão n.1002105, 20161610044418APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 15/03/2017. Pág.: 577-584. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora